Tribunal: TJDFT
Processo: 0016222-59.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016222-59.2009.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE DILMA MEDEIROS LEAL REP. POR NAJLA MEDEIROS LEAL RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTRIÇÃO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RETENÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. A superveniência de restrição ambiental intransponível na área onde localizado o imóvel e que causa a impossibilidade do objeto do negócio jurídico ocasiona nulidade absoluta da escritura pública de compra e venda. 2. Uma vez anulado o negócio jurídico, é devido o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos (CC - 182). 3. Sendo o pedido de rescisão contratual cumulado com “restituição do imóvel”, ou seja, reintegração de posse, cabível o pedido contraposto com fundamento no art. 1.219 do CC. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 104 do Código Civil, sob o argumento de que o contrato realizado entre as partes é juridicamente válido e, portanto, não há que se falar em rescisão. Cita jurisprudência com julgados deste Tribunal de Justiça, em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alega contrariedade ao artigo 104 do CC, pois a turma julgadora ao rescindir o contrato objeto da lide, o fez sob o fundamento de que “Não há como manter o contrato e preservar o imóvel do espólio apelante, uma vez que há restrição de ordem ambiental intransponível, pois houve a devida investigação sobre o tema e a conclusão a que chegaram os órgãos ambientais não deixa dúvida de que realmente o imóvel não pode ser regularizado, já que se encontra em área com proibição legal de construção” (id 21196724-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003